Tribunal: TJES
Processo: 5021848-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021848-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: YASMMIN NATHALY GUEDES DOS SANTOS ABREU MALHEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5021848-47.2024.8.08.0024

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido:
YASMMIN NATHALY GUEDES DOS SANTOS ABREU MALHEIRO

Relator
: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 230, V, DO CTB). NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA PONTUAÇÃO PARA FINS DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO (PSDD). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir ajuizada por YASMMIN NATHALY GUEDES DOS SANTOS ABREU MALHEIRO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

A parte autora alega, em resumo, que o réu instaurou o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) n° 2023-M3CXT, em decorrência do acúmulo de 34 pontos em seu prontuário. Sustenta, contudo, que o processo é nulo, pois incluiu a pontuação (07 pontos) referente ao auto de infração T163783764, tipificado no art. 230, V, do CTB ("Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"). Defende que tal infração possui natureza meramente administrativa, não relacionada à condução ou segurança no trânsito, e, portanto, não poderia ser computada para fins de suspensão.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância (ID 16218661) julgou procedente a pretensão para "reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração T163783764 no cômputo para o PSDD 2023-M3CXT e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que adote as providências necessárias para anular o PSDD 2023-M3CXT". O juízo entendeu que, por se tratar de infração de natureza administrativa , os 07 pontos deveriam ser decotados, remanescendo 27 pontos, "insuficiente para que a Requerente seja penalizada com a suspensão do direito de dirigir".

Inconformado, o réu (DETRAN/ES) interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16218662), pleiteando a reforma integral da sentença. Argumenta, em suma, que o Código de Trânsito Brasileiro não faz qualquer distinção quanto à natureza das infrações para fins de pontuação , que a Resolução nº 723/18 do CONTRAN determina a soma de todas as infrações , e que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou sobre a legalidade da norma (ARE 1.195.532).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante agiu perfeitamente e não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

A sentença recorrida destacou com precisão a controvérsia e aplicou o direito de forma correta, conforme o trecho a seguir:

"No entanto, essa infração não pode compor aos processos administrativos de suspensão e /ou cassação do direito de dirigir, pois não estão relacionadas à condução e segurança do trânsito, mas sim à propriedade do veículo.

(...)

Portanto, comprovado pelos documentos juntados que as infrações possuem natureza meramente administrativa, não sendo capaz de colocar em risco o motorista, a coletividade ou a segurança no trânsito, devem ser afastadas do cômputo para a penalização no processo administrativo 2023-M3CXT.

Desta forma, retirados os 07 (sete) pontos do cômputo do PSDD 2023-M3CXT, remanescem 27 (vinte e sete) pontos acumulados no interregno de um ano, insuficiente para que a Requerente seja penalizada com a suspensão do direito de dirigir, conforme artigo 261, I, b, do Código de Trânsito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão, para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração T163783764 no cômputo para o PSDD 2023-M3CXT e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que adote as providências necessárias para anular o PSDD 2023-M3CXT, retirando eventual bloqueio na CNH do Requerente Yasmmin Nathaly Guedes dos Santos Abreu Malheiro. "

Ainda que o recorrente (DETRAN/ES) alegue a inexistência de distinção legal e cite precedentes dos tribunais superiores , o entendimento adotado na sentença coaduna-se com a interpretação finalística da norma , que visa punir com a suspensão do direito de dirigir as condutas que efetivamente colocam em risco a segurança do trânsito, e não infrações de cunho meramente administrativo, relativas à regularidade documental do veículo.

Nesse sentido, os julgados citados na própria sentença reforçam este entendimento:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇAO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) SÚMULA N° 10 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 71006837728. "
As infrações de trânsito consideradas de cunho meramente administrativas não podem integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão ou cassação do direito de dirigir por pontuação- PSDDP
" (...). (Recurso Cível, N° 71008945511, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 30-03-2021)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. INFRAÇÃOADMINISTRATIVA, NÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO DO VEÍCULO, NÃO PODE SER CONTABILIZADA PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO (...) DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. (...) 2. No mérito, a matéria ora ventilada já foi objeto de Uniformização de Jurisprudência n. 71006837728, onde restou fixado o
entendimento de que as infrações de cunho administrativo não são consideradas para fins de computo de instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir. Sendo assim, desconsiderando os AITs por infrações administrativas, não resta ultrapassada a pontuação mínima para fins de suspensão do direito de dirigir.
(...). (Recurso Cível, N° 71009550302, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 22-03-2021)

Assim, não havendo nos autos elementos que modifiquem a correta conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)